Tribunal: CARF
Processo: 11030.001133/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001133/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.573 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. INOCORRÊNCIA.
A determinação de realização de perícia é uma faculdade atribuída ao julgador
de primeira instância que a deferirá quando entendê-la necessária, não se
configurando nulidade o indeferimento de perícia considerada prescindível em
face dos elementos comprobatórios já presentes nos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL.
GPS
ACOPLADO
A
MÁQUINAS
PRODUZIDAS PELO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
O primeiro passo para se efetuar a classificação fiscal da mercadoria é fazer
sua correta análise merceológica. O GPS quando acoplado a máquina agrícola
deve seguir a classificação da máquina agrícola que lhe dá a característica
principal pela aplicação da RGI1 do Sistema Harmonizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os Conselheiros Hélcio Lafetá Reis (Relator) e Leonardo Vinicius Toledo
de Andrade, que lhe negavam provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Mara Cristina Sifuentes
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001133/2008-28
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001133/2008-28

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Régis Venter (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada em decorrência do deferimento apenas parcial do
Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI e a homologação na mesma proporção da
compensação declarada.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 35 a 36), o
contribuinte importava aparelhos do tipo GPS, com entrada no estabelecimento sob o código
“3.102 – Compras para Comercialização”, e os vendia separadamente ou acoplados a máquinas e
equipamentos por ele fabricados, utilizados na chamada “Agricultura de Precisão Stara”
(pulverizadores agrícolas de barra, distribuidores e plataformas para milho).
Na venda isolada do GPS, o contribuinte o classificava na posição 8526.91.00
(alíquota do IPI de 20%), sendo que, na venda em que ele era acoplado a máquinas por ele
fabricadas, a classificação mudava para a posição própria das referidas máquinas (posições 8424
e 8432 – alíquota zero do IPI), com exceção do GPS utilizado em “plataforma para Milho”,
situação em que se mantinha a posição da venda isolada.
Segundo a Fiscalização, o GPS, inobstante a sua importância, era um acessório
opcional dos equipamentos utilizados na atividade agrícola mecanizada de precisão, podendo,
inclusive, ser utilizado em máquinas usadas, sendo de “fácil instalação e operação” e de “fácil
operação e remoção”, conforme informava o site da empresa na internet.
A Fiscalização alterou a classificação fiscal do GPS quando acoplado em
máquinas industrializadas pelo contribuinte com base no Ato Declaratório Interpretativo (ADI)
SRF no 22/2004, cujo texto é o seguinte: “Os Aparelhos receptores GPS, que desempenham
função de autolocalização em coordenadas de altitude, latitude e longitude, por meio de sinais de
rádio emitidos por uma constelação de satélites (radionavegação), para quaisquer usos,
classificam-se no Código 8526.9100".
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação
da compensação da forma como declarada, alegando, aqui apresentado de forma sucinta, o
seguinte:
a) “a agricultura de precisão surgiu com o intuito de uniformizar as produtividades
das lavouras, fazendo com que as manchas fossem abolidas e se nivelasse tudo pela alta
produtividade” (e-fl. 61);
b) as máquinas por ele produzidas foram desenvolvidas de forma a permitir ao
agricultor grande autonomia dentro da propriedade, precipuamente quando utilizadas à noite, o
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001133/2008-28

que somente era possível graças ao DGPS/GPS, de alta precisão, que não se restringia a um mero
acessório opcional, dada a sua importante função de melhorar a eficiência da produção rural;
c) quando a máquina era vendida completa, com o GPS já instalado, tinha-se um
equipamento único, submetido à classificação própria dos implementos agrícolas, especialmente
das posições 8242 e 8432 da TIPI;
d) o GPS importado era submetido, dentro da própria empresa, a um processo de
industrialização para adaptá-lo ao mercado nacional;
e) necessidade de realização de perícia, sendo formulados os quesitos.
O acórdão da DRJ que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Ementa: CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS.
Aparelhos receptores GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento
Global), que desempenham a função de autolocalização em coordenadas de altitude,
latitude e longitude, por meio de sinais de rádio emitidos por uma constelação de
satélites (radionavegação), para quaisquer usos, inclusive nos casos em que são
instalados em implementos agrícolas, classificam-se no código 8526.91.00 da Tabela de
Incidência do IPI, com alíquota de 20%.
CRÉDITOS DO IMPOSTO. UTILIZAÇÃO PRIORITÁRIA.
Os créditos do IPI escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou equiparados a
industrial, são utilizados prioritariamente para dedução do imposto devido pelas saídas
de produtos dos mesmos estabelecimentos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
É desnecessária a realização de perícia, tendente a responder quesitos a respeito de
matéria já esclarecida nos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem destaque as seguintes conclusões presentes no voto condutor do acórdão
de primeira instância:
a) “embora o interessado alegue a realização de uma série de adaptações nos
aparelhos GPS, para otimização do seu uso nos implementos agrícolas, tais adaptações não
descaracterizam o GPS, tampouco transformam o implemento que recebe o GPS em novo
produto, conclusões que, absolutamente, não se opõem às virtudes da utilização de recursos
tecnológicos, no contexto da agricultura de precisão, muito bem explicadas, aliás, pelo
manifestante” (e-fl. 123);
b) a Nota 2, “a”, da Seção XVI da TIPI, em que se encontra o Capítulo 85, no qual
se classifica o GPS (código 8526.91.00), assim dispõe: “2. Ressalvadas as disposições da Nota 1
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001133/2008-28

da presente Seção e da Nota 1 dos Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos
artefatos das posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as
regras seguintes: a) as partes que constituam artefatos compreendidos em qualquer das posições
dos Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84. 73, 84.85, 85.03,
85.22, 85.29. 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja a máquina a que se
destinem”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2010 (e-fl. 128), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/01/2011 (e-fl. 129) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, sendo acrescida a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido por cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de
realização de perícia.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o Pedido de Ressarcimento de créditos do IPI e homologou-se na mesma proporção
a compensação declarada, em razão da reclassificação fiscal realizada pela Fiscalização do
produto importado – GPS – quando vendido acoplado a equipamentos de alta precisão fabricados
pelo Recorrente (pulverizadores agrícolas de barra e distribuidores).
I. Preliminar de nulidade. Indeferimento de perícia.
Preliminarmente, o Recorrente requer o reconhecimento da nulidade do acórdão
recorrido por cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de
realização de perícia.
De pronto, deve-se salientar que, de acordo com o art. 18, caput, do Decreto no
70.235/19721, a determinação da realização de perícia é uma faculdade atribuída ao julgador de
primeira instância que a deferirá quando entendê-la necessária ou imprescindível, não se
tratando, portanto, de atividade diretamente decorrente do interesse exclusivo do contribuinte.
Como bem consignou o relator do voto condutor do acórdão recorrido, a matéria
dos autos relativa à classificação fiscal dos aparelhos GPS instalados em máquinas fabricadas
pelo Recorrente se encontrava suficientemente esclarecida neste processo, motivo pelo qual a
perícia mostrava-se desnecessária.

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001133/2008-28

Realmente, compulsando os autos, é possível constatar que tanto a Fiscalização
quanto o Recorrente apresentaram elementos suficientes à caracterização do aparelho GPS e de
seu uso, como, exemplificativamente, as próprias peças recursais contendo informações técnicas
e imagens dos aparelhos e equipamentos (Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário), o documento apresentado sob intimação acerca da importância do uso do GPS nas
máquinas Stara (e-fls. 16 a 21) e as instruções de montagem (e-fls. 85 a 117).
Nesse sentido, afasta-se a preliminar de nulidade arguida.
II. Mérito. Classificação fiscal. GPS.
No presente caso, conforme constatado pela Fiscalização e confirmado pelo
Recorrente, na venda isolada do GPS, o aparelho era classificado na posição 8526.91.00
(alíquota do IPI de 20%), sendo que, na venda em que ele era acoplado a máquinas fabricadas
pela empresa, a classificação mudava para a posição própria das referidas máquinas (posições
8424 e 8432 – alíquota zero do IPI), com exceção do GPS utilizado em “plataforma para Milho”,
situação em que se mantinha a posição da venda isolada.
Conforme a Fiscalização e a DRJ já destacaram, não há dúvidas acerca da
importância do GPS na melhoria da eficiência da produção rural, no entanto, a tarefa de
classificação de mercadorias para fins fiscais se prende às regras do Sistema Harmonizado de
Designação e Codificação de Mercadorias, em que se define, a priori, que os títulos das Seções,
Capítulos e Subcapítulos da tabela de incidência têm apenas valor indicativo, sendo que, para os
efeitos legais, a classificação dos produtos é determinada pelos textos das posições e das notas de
seção e de capítulo.
A classificação fiscal do GPS acoplado a equipamentos fabricados pelo
Recorrente definida pela Fiscalização pautou-se no Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF no
22/2004, que assim determina:
Os Aparelhos receptores GPS, que desempenham função de autolocalização em
coordenadas de altitude, latitude e longitude, por meio de sinais de rádio emitidos por
uma constelação de satélites (radionavegação), para quaisquer usos, classificam-se no
Código 8526.9100.
O capítulo 85 da Tabela da Incidência do IPI (TIPI) compreende as “máquinas,
aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som,
aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e
acessórios”.
A posição 8526, por seu turno, se refere a “aparelhos de radiodetecção e de
radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando” e o
código 8526.9100 é exclusivo dos “aparelhos de radionavegação”.
De acordo com o acima relatado, não se controverte nos autos sobre a
classificação fiscal do GPS vendido isoladamente ou acoplado à “plataforma para milho”, pois
ambos, Recorrente e Fiscalização, assentem no código 8526.9100, restringindo-se a lide à
classificação desse mesmo aparelho mas quando acoplado a pulverizadores agrícolas de barra e
distribuidores industrializados pelo Recorrente, que defende que, nesses casos, a classificação
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001133/2008-28

fiscal do GPS deve seguir a da máquina em que instalado, instalação essa realizada por meio de
um procedimento complexo de montagem (industrialização).
Contudo, milita em desfavor da defesa do Recorrente a Nota 2, “a”, da Seção XVI
da TIPI, seção essa em que se encontram os Capítulos 84 e 85, abarcando, portanto, o GPS
(código 8526.91.00), cujo teor é seguinte:
2. Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos Capítulos 84
e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artefatos das posições 84.84, 85.44,
85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as regras seguintes:
a) As partes que constituam artigos compreendidos em qualquer das posições dos
Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03,
85.22, 85.29. 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja a máquina a
que se destinem;
Nota-se que as partes dos artigos dos capítulos 84 e 85, alcançando, por
conseguinte, tanto as posições defendidas pelo Recorrente (8424 e 8432) quanto aquela definida
pela Fiscalização (8526), classificam-se nessas mesmas posições independentemente da máquina
a que se destinem.
Transcreve-se, na sequência, trecho do voto condutor do acórdão recorrido em que
o relator aprofundou-se nessa questão:
Também é importante levar em conta o trecho adiante transcrito das Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado (Nesh), aprovadas pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de
1992, e alterações posteriores, no tocante às Considerações Gerais da mesma Seção
XVI, do que se depreende que os aparelhos GPS seguem o seu próprio regime em todos
os casos, mesmo se concebidos especialmente para serem utilizados como partes de
uma máquina determinada:
(...)
II - PARTES (Nota 2 da Seção)
De um modo geral, ressalvadas as exclusões compreendidas no número 1,
acima, as partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
concebidas para uma máquina ou aparelho determinado ou para várias
máquinas ou aparelhos compreendidos na mesma posição (mesmo nas
posições 84. 79 ou 85. 43) classificam-se na posição correspondente a
esta ou a estas máquinas. Incluem-se, todavia, em posições próprias
diferentes das máquinas:
(...)
Todavia. estas disposições não se aplicam às partes que consistam em
artefatos incluídos em qualquer uma das posições dos Capítulos 84 ou
85 (exceto as posições 84.85 e 85.48). Os artefatos deste tipo seguem o
seu próprio regime em todos os casos. mesmo se concebidos
especialmente para serem utilizados como partes de uma máquina
determinada. É o que acontece, entre outros, com:
(...)
Consequentemente, os aparelhos GPS em questão classificam-se em seu código próprio,
mesmo que tenham sido adaptados e instalados nos implementos agrícolas fabricados
pelo interessado, motivo pelo qual resta correta a classificação adotada pela
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001133/2008-28

fiscalização, nessas situações, no código 8526.91.00 da TIPI, referente a aparelhos de
radionavegação, com alíquota de 20% para o IPI. (e-fls. 123 a 125)
Vale destacar que as posições defendidas pelo Recorrente (84242 e 84323) se
referem apenas às máquinas prontas ali identificadas, não havendo qualquer referência a
eventuais partes ou componentes a elas acoplados, constatação essa que adiciona mais um
elemento contrário à defesa do Recorrente.
III. Conclusão.
Diante do exposto, conclui-se que a Fiscalização agiu bem ao reclassificar o GPS
acoplado a máquinas fabricadas pelo Recorrente na mesma posição do GPS comercializado
individualizadamente.
Portanto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

2 Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós;
extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jato de
areia, de jato de vapor e aparelhos de jato semelhantes.
3 Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para
cultura; rolos para gramados (relvados*) ou para campos de esporte.
Voto Vencedor

Mara Cristina Sifuentes, Redatora Designada.
Em que pese o bem fundamentado voto do Relator, ouso dele discordar pela
razões que passo a expor.
A divergência na turma se instaurou sobre a classificação do GPS, quando
incorporado em máquinas agrícolas.
A recorrente efetuou a classificação fiscal do GPS, em conjunto com as máquinas
por ela fabricadas, posições 8424 e 8432, para pulverizadores agrícolas de barra e distribuidores
industrializados, esclarecendo que os equipamentos são instalados nas máquinas por meio de um
procedimento complexo de montagem (industrialização).
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001133/2008-28

A fiscalização entendeu que o GPS deveria ser classificado na NCM 8526.91.00,
desconsiderando o fato de ele estar incorporado na máquina agrícola, e classificando-o de
maneira isolada.
A empresa adquire os GPS e os acopla às máquinas por ela fabricadas.
Tanto o relator quanto a fiscalização entenderam ser aplicável no caso a Nota 2,
“a”, da Seção XVI da TIPI, onde se encontram os Capítulos 84 e 85:
2. Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos Capítulos 84
e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artefatos das posições 84.84, 85.44,
85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as regras seguintes:
a) As partes que constituam artigos compreendidos em qualquer das posições dos
Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.85, 85.03,
85.22, 85.29. 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja a máquina a
que se destinem;
E referem-se as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh), aprovadas
pelo Decreto no 435, de 27 de janeiro de 1992, e alterações posteriores, no tocante às
Considerações Gerais da mesma Seção XVI, do que se depreende que os aparelhos GPS seguem
o seu próprio regime em todos os casos, mesmo se concebidos especialmente para serem
utilizados como partes de uma máquina determinada:
(...)
II - PARTES (Nota 2 da Seção)
De um modo geral, ressalvadas as exclusões compreendidas no número 1, acima, as
partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente concebidas para uma máquina
ou aparelho determinado ou para várias máquinas ou aparelhos compreendidos na
mesma posição (mesmo nas posições 84. 79 ou 85. 43) classificam-se na posição
correspondente a esta ou a estas máquinas. Incluem-se, todavia, em posições próprias
diferentes das máquinas:
(...)
Todavia. estas disposições não se aplicam às partes que consistam em artefatos
incluídos em qualquer uma das posições dos Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições
84.85 e 85.48). Os artefatos deste tipo seguem o seu próprio regime em todos os casos.
mesmo se concebidos especialmente para serem utilizados como partes de uma máquina
determinada. É o que acontece, entre outros, com:
(...)
E concluem que, os aparelhos GPS em questão classificam-se em seu código
próprio, mesmo que tenham sido adaptados e instalados nos implementos agrícolas fabricados
pelo interessado, motivo pelo qual resta correta a classificação adotada pela fiscalização, nessas
situações, no código 8526.91.00 da TIPI, referente a aparelhos de radionavegação, com alíquota
de 20% para o IPI.
Entretanto, partem de premissa equivocada.
A classificação fiscal de mercadoria parte de uma regra, que poderíamos chamar
de regra zero. Toda mercadoria para ser classificada deve antes ser identificada, ou seja, é
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001133/2008-28

necessário a análise merceológica da mercadoria, com estudo de suas funções, características e
especificações técnicas.
No presente caso a empresa revende máquinas por ela fabricada, conforme consta
nas notas fiscais de venda anexadas no processo. E são as máquinas que devem ser classificadas,
e não as partes da máquina.
Se a empresa fosse autuada pela venda de partes estaria correta a aplicação da
Nota 2, “a”, da Seção XVI da TIPI, e respectiva NESH. Mas esse não foi o caso. A empresa foi
autuada pela venda de máquinas por ela fabricadas que possuíam GPS.
Vide por exemplo nota fiscal, efl. 29:

Assim, após a identificação da mercadoria, deve-se partir para as regras de
classificação do Sistema Harmonizado.
A RGI 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI 2 a 5). A RGI 6, por sua vez, dispõe que a
classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada, para os
efeitos legais, pelos textos dessas subposições, entendendo-se que apenas são comparáveis
subposições do mesmo nível.
Pela aplicação da RGI 1 os pulverizadores agrícolas de barra e os distribuidores
foram classificados pela recorrente nas posições 8424 e 8432 corretamente, como pode ser visto
no texto das posições vigentes à época:
84.24-Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar
líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos
semelhantes; máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e aparelhos de jato
semelhantes.
...
8424.8--Outros aparelhos:
8424.81---Para agricultura ou horticultura
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001133/2008-28

8424.81.1-Para projetar, dispersar ou pulverizar fungicidas, inseticidas e outros
produtos para combate a pragas
8424.81.11-Aparelhos manuais
8424.81.19-Outros
E
84.32-Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou
trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados, ou para campos de esporte.
...
8432.30.10-Semeadores-adubadores

Para as máquinas em questão a RGI 1 é suficiente para determinar a classificação
correta.
Apenas para efeitos de melhor compreensão, não podemos perder de vista, que
uma máquina é classificada pela sua função principal, e em pulverizador agrícola ou um
semeador agrícola, nunca poderá se afirmar que a sua principal função é o GPS.
Pela Nota 3 da seção XVI, as máquinas devem ser classificadas por sua função
principal:
3.- Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies diferentes,
destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único, bem como as
máquinas concebidas para executar duas ou mais funções diferentes, alternativas ou
complementares, classificam-se de acordo com a função principal que caracterize o
conjunto
E complementa a NESH:
VI.-
MÁQUINAS
COM
FUNÇÕES
MÚLTIPLAS;
COMBINAÇÕES
DE
MÁQUINAS (Nota 3 da Seção)
Geralmente uma máquina concebida para executar várias funções diferentes classifica-
se segundo a principal função que a caracteriza.
Máquinas com funções múltiplas são, por exemplo, as máquinas-ferramentas para
trabalhar metais utilizando ferramentas intercambiáveis que lhes permitam executar
diversas operações (por exemplo, fresagem, mandrilagem, brunição).
...
Para efeito da aplicação das disposições acima, consideram-se como formando um
único corpo as máquinas de espécies diferentes que se incorporem umas às outras ou
montadas umas sobre as outras, bem como as máquinas montadas sobre uma base,
armação ou suporte comuns, ou dispostas em um invólucro comum.
Os diferentes elementos só podem ser considerados como formando um único corpo
quando concebidos para serem fixados, em caráter permanente, uns aos outros, ou ao
elemento comum (base, armação invólucro, etc.). Excluem-se, então, os conjuntos
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.573 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001133/2008-28

constituídos a título provisório ou montagens que não sejam normalmente concebidas
como uma combinação de máquinas.

Conclusão.
Diante do exposto, conclui-se que a reclassificação efetuada pela Fiscalização foi
errada, e que é correta a classificação fiscal utilização pela recorrente.
Portanto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital